Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DIREITO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO DO PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual necessidade de o advogado da parte exequente ajuizar requerimento de cumprimento sentença, em autos apartados, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao causídico, podendo ser executados mediante cumprimento de sentença nos mesmos autos da ação na qual foram arbitrados ou em processo autônomo, em consonância com os arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994.
3. Inexiste fundamento para a decretação do cancelamento da distribuição da ação autônoma para a cobrança da verba sucumbencial. Assim, deve ser restabelecida a marcha processual para dar continuidade ao feito em autos apartados, como expressamente requereu o credor, ora agravante. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.